Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-49.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1003601-49.2016.8.11.0003
RECORRENTE: LUIZ SOARES DA SILVA
RECORRIDA: CREFISA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ SOARES DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 58915494):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DE SUCESSIVOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À ABSOLUTA FALTA DE REFORÇO PROBATÓRIO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DE LUDIBRIAÇÃO DO CONTRATANTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVAMENTE FUNDADO EM ASSERTIVAS RETÓRICAS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ESCLARECEU AS PARTICULARIDADES CONTRATUAIS – ASPECTOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NOS INSTRUMENTOS DOS PACTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB SIMPLES ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento versa sobre matéria fática, e não puramente de direito, de modo que a procedência do pedido depende diretamente da produção de prova para demonstração da real ocorrência das premissas fáticas narradas pelo autor, ou seja, de que ele foi ludibriado por prepostos da ré para celebração de contratos onerosos. 2. Não havendo mínimo respaldo probatório às assertivas autorais, e tendo a parte autora inclusive pedido julgamento antecipado da lide, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido. (TJMT ApCiv, 1003601-49.2016.8.11.0003, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 22.09.2020).
Opostos embargos de declaração (ID 60659980) estes foram desprovidos (ID 67642480).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por LUIZ SOARES DA SILVA, que manteve integralmente a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no sentido de julgar improcedente a ação de nulidade de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e danos morais, por entender que não houve prova de erro essencial capaz de amparar a nulidade do negócio jurídico.
Alega em seu Recurso Especial violação aos artigos 4o, incisos I, III e III; 6o, inciso V; 31, inciso IV; 42§ único e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186, 927, 138 a 144, todos do Código Civil, com fulcro nas seguintes teses: (a) o autor é idoso e foi levado a erro quando da assinatura do contrato; (b) as cláusulas contratuais são abusivas posto que configuram onerosidade excessiva; (c) houve prática de ato ilícito, razão pela qual há o dever de indenizar.
O recurso é tempestivo (ID 71458970) e o Recorrente foi dispensado do pagamento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 71455459).
Contrarrazões (ID 74937491).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 138 a 144 do Código Civil - Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF).
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos 138 a 144 do Código Civil, o Recorrente assevera que firmou o contrato induzido a erro, posto que idoso e vulnerável, não tinha ciência da taxa de juros aplicada e do montante que seria descontado de seus rendimentos, quatro vezes superior ao valor da dívida.
A Câmara julgadora, em um primeiro momento, quanto à questão do erro na formação do negócio jurídico, fundamentou o aresto no sentido de que, o simples fato de ser idoso não é sinônimo de incapacidade civil, conforme se observa da transcrição abaixo (ID 58915494):
“(...) Como se vê, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido por não visualizar qualquer reforço probatório às alegações absolutamente retóricas de vício de consentimento, pontuando claramente que não há qualquer indicativo de que o autor/apelante foi “compelido a contratar empréstimo financeiro em moldes não queridos”, e que o simples fato de se tratar de idoso não é suficiente para embasar a alegação, já que não se pode deduzir incapacidade de exercício da vida civil.
Contra essa conclusão, o apelante apenas repete as assertivas genéricas e retóricas de violação à boa-fé pela conduta da Crefisa e a forma de cômputo dos valores emprestados – esta expressamente indicada nos instrumentos dos contratos celebrados –, insistindo em que jamais aceitaria os termos contratuais se soubesse destes aspectos”.
Mais adiante, observa-se que, a par da senilidade do Recorrente, argumentou-se também que não houve prova de fato constitutivo do erro na celebração do negócio jurídico, in verbis:
Sucede, porém, que, como dito, a pretensão autoral, que versa sobre matéria de fato e não puramente de direito, e que, portanto, depende claramente provas substanciais das premissas estabelecidas, não encontra mínimo respaldo probatório.
Aliás, o autor nem mesmo pretendeu, durante a instrução processual, conferir qualquer robustez às alegações, pois pediu expressamente julgamento antecipado da lide dizendo que “não há necessidade de produção de outras provas, porque o Autor, mesmo diante de sua hipossuficiência, trouxe aos autos documentos que fazem provas robustas quanto à matéria alegada” (sic – cf. Id. no 49019453 - pág. 1/2).
Assim, como de fato não há prova mínima do alegado vício de consentimento, não há falar em anulação dos negócios jurídicos efetivamente celebrados pelo autor/apelante.
No entanto, o Recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (idade avançada que limita o entendimento das cláusulas contratuais), deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, que competia a ele prova do alegado vício na formação do contrato, por erro.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
2- Da Violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 4o, incisos I, III e III; 6o, inciso V; 31, inciso IV; 42§ único e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor– Impossibilidade de Recurso especial para discutir violação à resolução e reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 4o, incisos I, III e III; 6o, inciso V; 31, inciso IV; 42§ único e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na existência de onerosidade excessiva no contrato e imposição de cláusulas abusivas que acarretaram cobrança em valores muito superiores a dívida originária.
O órgão fracionário deste tribunal, por sua vez, soberano na análise da matéria fático-probatória, entendendo pela manutenção dos argumentos já lançados na sentença de piso, assim pontuou quanto à questionada onerosidade excessiva (ID 58915494):
“Diga-se, ainda, que, igualmente, não se sustenta a alegação de não ter sido suficientemente esclarecido acerca das condições contratuais, vez que consta sua rubrica nas vias trazidas aos autos pelo requerido (ID. 5479888), não impugnadas. Aliás, tivesse o requerido de comprovar esclarecimentos ao autor sobre as condições do negócio entabulado, para além da assinatura nas vias contratuais, estar-se-ia impondo-lhe a necessidade de produção de prova diabólica, o que não se admite.
O requerido, por sua vez, apresentou documentos que demonstram o contrato de crédito pessoal parcelado, incluindo expressa autorização de desconto em conta corrente dos valores aos quais o autor, agora, insurge-se (ID. 5479888), elementos que oferecem substrato válido a obrigação debatida na espécie. (...)”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização do contrato como de cartão de crédito, pela ciência da parte quanto à modalidade de contratação e pela inexistência de abuso na taxa de juros remuneratórios praticada. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1518620/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17.2.2020, DJe 20.2.2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça